Tribunal: TJDFT
Processo: 0704103-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704103-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOMAM BATISTA BEZERRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOMAM BATISTA BEZERRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (demandantes) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0714186-92.2022.8.07.0018, na qual assim decidiu (ID 142279096 dos autos de origem): “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move CARLOMAM BATISTA BEZERRA, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há ilegitimidade ativa e passiva e excesso de execução (ID 139153356). O autor manifestou-se sobre a impugnação (ID 141309425). É o relatório. Decido. Inicialmente analisa-se as questões de ordem processual. O réu arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva sob o argumento de que o título executivo não vincula à Administração Indireta e que nos anos de 1996 e 1997 o autor era servidor da Fundação Zoobotânica, já extinta e não figurou no polo passivo da ação coletiva no 32159/2017. É fato incontroverso que o autor era servidor da Fundação Zoobotânica. Dessa forma, ao tempo da obrigação que originou o título executivo, o autor era de fato servidor da referida fundação, com personalidade jurídica própria, que não figurou no polo passivo da ação coletiva no 32.159/97 e do mandado de segurança no 7.253/97. Contudo, verifica-se que o sindicado representa também os servidores das autarquias e o pedido foi julgado procedente nos termos em que fora formulado (ID 135520749-pág. 8 e fl.39 do PDF) e o réu não arguiu a preliminar na fase de conhecimento, portanto, há legitimidade tanto ativa quanto passiva. Nesse sentido a decisão infra: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM EMBARGOS. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TERMOS DA AÇÃO COLETIVA. NATUREZA DO DIREITO. INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. COISA JULGADA. ART. 508 DO CPC. AÇÃO INDIVIDUAL. PARCIAL EQUIVALÊNCIA COM A COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR DA SENTENÇA COLETIVA NOS PERÍODOS COINCIDENTES. RECURSO PARCIALMENTE ROVIDO. 1. A oportunidade de alegar matérias de ordem pública não preclui, salvo hipótese de preclusão pro judicato - que não é o caso. Portanto, podem ser alegadas em embargos de declaração. 2. A teoria da causa madura também se aplica ao agravo de instrumento. Precedentes. Na hipótese, os fatos são incontroversos e há prova documental nos autos da execução que os corroboram. Assim, os temas suscitados podem ser resolvidos no próprio agravo de instrumento. 3. A legitimidade passiva em uma ação coletiva é determinada pelo sujeito condenado, de acordo com o dispositivo. Por sua vez, a legitimidade ativa depende da condição de beneficiário, que se extrai: 1) da causa de pedir e 2) da natureza do direito. 4. No caso, o autor era servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal, à época dos fatos. Logo, sua situação está abarcada pela sentença da ação coletiva. Já o Distrito Federal é legitimado passivo, porquanto foi o ente condenado ao pagamento. 5. Nos termos do art. 508, do Código de Processo Civil (CPC): Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. 6. A alegação do Distrito Federal de que não poderia ser responsável pelo pagamento das verbas devidas a servidores de outras pessoas jurídicas deveria ter sido exposta na ação civil pública, em contestação ou recurso. O afastamento da obrigação no cumprimento de sentença desconsidera o título e, portanto, ofende a coisa julgada. 7. Conforme art. 104 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. 8. No caso, o exequente requereu o pagamento do benefício alimentação em ação individual, em período contido no dispositivo da ação coletiva. Assim, no que se refere aos meses coincidentes, a sentença coletiva não beneficia o credor. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 07193344120228070000 - (0719334-41.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ); Registro do Acórdão Número: 1609617; Data de Julgamento: 24/08/2022; Órgão Julgador: 6a Turma Cível; Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 12/09/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, o réu deveria ter levantado a questão na fase de conhecimento, pois, conforme estabelece o § 3o do artigo 485 do Código de Processo Civil, questões de ordem pública, como a legitimidade de partes, podem ser alegada em qualquer grau de jurisdição até o trânsito em julgado, o que não foi observado pelo réu. Esta julgadora já proferiu decisão no sentido de acolher a tese do réu. Contudo, após nova e mais aprofundada reflexão sobre a matéria constatou-se que o entendimento anterior estava equivocado, por isso este juízo modificou seu posicionamento, para passar a reconhecer a existência de legitimidade ativa e passiva nos casos similares. Assim, rejeito a preliminar. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução em razão do índice de correção monetária utilizado por violação à coisa julgada, uma vez que utilizou índice diverso do estabelecido no título judicial. O réu afirmou que há erro nos cálculos do autor, pois deve ser excluído as parcelas posteriores a 27/4/1997, limitação dada pela decisão do mandado de segurança da ação coletiva. O autor, por sua vez, sustentou que o título judicial condenou o réu ao pagamento de auxílio alimentação de janeiro de 1996 até o efetivo restabelecimento. Verifica-se da sentença que foi estabelecido que o pagamento do benefício seria devido da data da supressão até o efetivo restabelecimento (ID 135520749-pág.8 e fl. 39 do PDF). Contudo, o Tribunal de Justiça, em grau de recurso, determinou a limitação à data da impetração do mandado de segurança (135520749-pág.17 e fl. 48 do PDF). Portanto, ocorre a limitação temporal alegada pelo réu. Nesse contexto, restou evidenciado que há excesso de execução, razão pela qual o pedido deve ser acolhido. No que tange ao índice a ser observado para a correção monetária, o réu sustenta ser a TR em respeito à coisa julgada, mas o autor afirma que devem ser observadas as decisões posteriores do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 que deve ser observada a coisa julgada e mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso não se aplica automaticamente, porque há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deve ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu atualização nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (ID 135520749-pág. 29 e fl. 60 do PDF). Portanto, o valor devido é o estabelecido na planilha de ID 139153357. Nesse contexto, restou evidenciado que a impugnação é procedente em parte. Ambas as partes são sucumbentes, mas como já houve fixação de honorários em favor do patrono do autor, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 139153357), em atenção à súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça, apenas o autor responderá pelo encargo. Em face do princípio da sucumbência e considerando a falta de complexidade jurídica no presente cumprimento de sentença, os honorários advocatícios serão fixados no mínimo legal, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, conforme artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO, EM PARTE, IMPUGNAÇÃO, para fixar o valor da execução em R$ 9.563,21 (nove mil quinhentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos), conforme planilha de ID 139153357. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, conforme artigo 85, § 3a, I, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido do autor de prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, conforme artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil, ressalte-se que o valor apontado na inicial do cumprimento de sentença se submete ao pagamento por meio de precatório, conforme artigo 100 da Constituição da República, sem possibilidade de fracionamento indevido, sob pena de ofensa ao §8o do mesmo artigo mencionado. No entanto, a quantia acolhida neste cumprimento de sentença se submeterá ao pagamento por meio de requisição de pagamento de pequeno valor-RPV. Diante da divergência quanto ao precatório ou requisição de pequeno valor, a expedição somente será efetivada após a preclusão desta decisão, sob pena de ofensa ao §8o do artigo 100 da Constituição da República. Ressalte-se que no sistema eletrônico adotado por este Tribunal (sistema SAPRE) não é possível expedição de precatório quando o valor acolhido está submetido ao rito da RPV. Operada a preclusão desta decisão, expeçam-se as requisições de pagamento de pequeno valor do autor e seu patrono, com observância quanto à requisição do autor da reserva de honorários contratuais determinada na decisão de ID 135624192.” Os embargos de declaração foram rejeitados (ID 145662911 dos autos de origem). Narram ter ajuizado ação de cumprimento de sentença contra o Distrito Federal, tendo se utilizado do IPCA-E como parâmetro de correção monetária. Aduz que o d. Juízo a quo, acolhendo impugnação do demandado, determinou a utilização da TR, o que importa em equivocado excesso de execução. Defende que a r. decisão agravada merece ser reformada, para que a partir de 30/6/2009, o índice de correção seja o IPCA-E, em substituição a TR, na forma do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Tece considerações ainda quanto a possibilidade de expedição de requisitório no tocante a parcela incontroversa. Ao final pugnam pela concessão de liminar, fim de que se remetam os autos à contadoria judicial para aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência, e ainda que se “dê prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis”. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 43375569. É o relatório. Passo a decidir. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, no momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Como relatado, a pretensão dos agravantes é que seja reformada a r. decisão agravada, para o fim de se determinar novos cálculos do débito, ante a aplicação do índice de correção do IPCA-e, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR, nos termos do quanto decidido no RE 870.947 (Tema 810/STF). Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que o d. Juízo a quo condicionou a expedição de requisitórios a ocorrência da preclusão da sua decisão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Ademais, quanto ao exame do pleito de tramitação em relação à parcela incontroversa, impende observar o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 28 de repercussão geral, que fixou o entendimento no sentido de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. O valor incontroverso é de R$ 9.563,21, ao passo que a dívida exequenda é R$ 68.964,61– (ID 135519541 dos autos de origem), portanto, neste momento, não há possibilidade de emissão ato requisitório específico (precatório ou RPV), posto que ainda não definido o valor total. Por fim, cumpre salientar que não há receio da demora do julgamento do mérito do presente recurso, posto que o rito é bastante célere, assim como tem sido a pauta desta eg. 6a Turma. Desse modo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator